Tribunal: TJMT
Processo: 1049467-42.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049467-42.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NILDA MARQUES DE CAMPOS - CPF: 002.130.331-27 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo Interno no
1049467-42.2023.8.11.0001.

Origem: Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Agravante: NILDA MARQUES DE CAMPOS.

Agravado: BANCO PAN S.A.

Data do Julgamento virtual:
09 a 12/12/2024.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO
– DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AGRAVANTE NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO PREEXISTENTE
- INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO - MANTIDA –
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.

A negativação indevida nos órgãos de proteção ao crédito gera dano moral
in re ipsa
.

2.

A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito sem que tenha a agravada apresentado documentação capaz de demonstrar a origem da dívida, ensejaria em indenização por danos morais, todavia, o apontamento negativo preexistente afasta o dever de indenizar postulado, consoante os termos da súmula 385 do STJ.

3.

Agravo interno não provido.

Relatório.

Trata-se de agravo interno interposto com fulcro no §1o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso inominado, para afastar a condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais, mantendo a sentença nos demais termos.

A agravante pretende que a matéria seja analisada por este colegiado, a fim de que seja reformada a decisão, no sentido que se mantenha a sentença
a quo
.

O agravado pugna pelo improvimento do recurso.

É o Relatório.

VOTO

Colendos Pares:

No caso, o magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexistência do débito e condenar o reclamado ao pagamento do valor de R$6.000,00 (seis mil reais) acrescidos de correção monetária pelo índice INPC e juros de 1% a.m., ambos incidentes a partir do arbitramento da sentença.

Em decisão monocrática foi afastada a condenação a titulo de danos morais em razão da incidência da Súmula 385 do STJ.

Ressalto que a jurisprudência dos nossos tribunais, especialmente do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que a negativação indevida em cadastros de inadimplentes gera dano moral presumido não sendo necessário provar o prejuízo sofrido.

Assim, a existência de anotações pré-existentes em nome da agravante nos órgãos de proteção ao crédito, afasta o direito a indenização a título de dano moral, nos termos da Súmula 385 do STJ, cujo teor é o seguinte:

“
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”

No tocante aos danos morais, verifica-se que o recurso mereceu acolhimento, uma vez que, em consulta na plataforma SCPC Boa Vista, verifico a existência de negativações preexistentes em nome da reclamante, inserida nos anos de 2017 e 2018, portanto, anterior a negativação objeto desta demanda (15/01/2020), cuja ilegitimidade não restou comprovada, vejamos:

A E. Turma Recursal entende que para afastar a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ, é necessário que o consumidor ingresse com ação contra todas as restrições pré-existentes demonstrando a ilegitimidade das tais débitos. Não sendo assim, entende-se que a restrição anterior é legítima, o que acarreta a aplicação da Súmula.

Portanto, entendo que a sentença prolatada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, para manter na íntegra a decisão agravada.

Caso o julgamento ocorra pela unanimidade, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024